Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736275-03.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RICARDO GONZALEZ DA SILVA, ALEXANDER DE MENEZES, ALDEMAR DOS SANTOS SILVA, LUCIANE PINTO DA SILVA, RODOLFO MOREIRA DO VALE, JOAO SINOMIRO DOS SANTOS, MARIA IRES MENDES VIEIRA, ANA PAULA DE SA RORIZ, BRUNO CESAR DE OLIVEIRA, MAURILENA SILVA GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ALDEMAR DOS SANTOS SILVA, ALEXANDER DE MENEZES, ANA PAULA DE SA RORIZ, BRUNO CESAR DE OLIVEIRA, JOAO SINOMIRO DOS SANTOS, LUCIANE PINTO DA SILVA, MARIA IRES MENDES VIEIRA, MAURILENA SILVA GUIMARAES, RICARDO GONZALEZ DA SILVA, RODOLFO MOREIRA DO VALE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR